Tribunal: TJPA
Processo: 0001808-73.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001808-73.2019.8.14.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS PINHEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU A RÉ DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DA APELADA - PROVIMENTO. O Laudo do exame Toxicológico e os depoimentos testemunhais demonstram a materialidade e a autoria delitivas na hipótese, sendo impositiva a condenação da apelada.
2)
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA TARDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESENÇA DE LAUDO PROVISÓRIO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS A CONFIGURAR A MATERIALIDADE DELITIVA. Em consonância com
jurisprudência do STJ, o
laudo toxicológico definitivo,
via de regra, é imprescindível para provar a materialidade do delito de
tráfico
de drogas, contudo, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).
3
)
DOSIMETRIA - PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM
0
8
(
OITO
) ANOS
, 02 (DOIS) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E
816
(
OITOCENTOS E DEZESSEIS
) DIAS-MULTA.
4
) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONDENAR A APELADA PELA PRÁTICA DELITIVA DISPOSTA NO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para condenar a ré Maria de Nazaré dos Santos Pinheiro, pela prática delitiva do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que absolveu a apelada Maria de Nazaré dos Santos Pinheiro da imputação a ela atribuída, disposta no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Em suas razões, o órgão Ministerial pugnou pela reforma da sentença absolutória que se baseou
na ausência de laudo toxicológico definitivo apto a demonstrar a materialidade delitiva, sustentando não ser tal documento imprescindível quando existentes outros meios de prova, como o laudo provisório e as provas testemunhais, aptos a aferir a materialidade delitiva, em consonância com o enunciado da Súmula nº. 32 do TJE/Pa.

Assevera que, apesar do Laudo Toxicológico definitivo, o qual atestou de forma indubitável a natureza entorpecente do material apreendido, ter sido juntado depois de proferida a sentença, havia no contexto probatório, elementos suficientes a embasar a sentença condenatória.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença recorrida, para que seja a ré condenada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, a defensoria sustentou o não provimento do apelo, com a manutenção da sentença absolutória prolatada em favor da apelada, ressaltando ausência do laudo toxicológico definitivo quando da prolação da sentença, e, portanto, não admissão da juntada tardia do referido laudo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso, por vislumbrar comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia
10 de março de 2019, por volta das 14:30 horas, nas proximidades da localidade conhecida como "BOCA DA ÉRICA", situada na Passagem Juliana Araújo, Bairro São Pedro São Paulo, nesta cidade de Capanema/ PA, a denunciada MARIA DE NAZARÉ DOS SANOS PINHEIRO, vulgo "ÉRICA", foi encontrada em flagrante delito, em sua residência, com 03 (três) papelotes de "MACONHA" prensada, pesando aproximadamente 71,9 gramas, e mais 07 (sete) papelotes de “PEDRA DE ÓXI", pesando aproximadamente 273,4 gramas (peso total), em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além dos referidos entorpecentes, outros objetos referentes à operação também foram encontrados e devidamente apreendidos, tais como: 01 (uma) BALANÇA DE PRECISÃO DA MARCA XTRAD; a quantia de R$ 1.249,00 (mil duzentos e quarenta e nove reais) em cédulas; a quantia de R$ 101,00 (reais) em moedas; tesoura; sacos plásticos; 03 (três) porta-retratos com fotos da denunciada; 01 (uma carteira) porta-cédulas masculina, contendo um título de eleitor e um CPF ambos referentes ao nacional de nome FABRÍCIO WANDERSON SILVA MACEDO.

A operação que culminou na prisão da denunciada e na apreensão de objetos relacionados ao tráfico de drogas foi realizada com sucesso pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar, as quais, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no interesse das investigações, encontraram 03 papelotes de "maconha prensada" em cima da geladeira, e, por meio do trabalho do cão farejador da Polícia Rodoviária Federal, encontraram mais 07 (sete) papelotes de "pedra de óxi" (273 gramas) enterrados no quintal da referida residência.

Importante ressaltar que vários objetos pessoais da denunciada foram encontrados no imóvel, dentre eles pelo menos três porta-retratos foram apreendidos. Em sede policial, as testemunhas informaram que também estava presente no local um sujeito tatuado que por medo da lei, ao perceber a aproximação dos policiais, pulou o muro da parte de trás da casa e conseguiu fugir.

Ocorre que, por ocasião da sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição da ré, ressaltando a inexistência do laudo toxicológico ou outro meio capaz de comprovar a ilicitude do material apreendido, dessa forma, restou convencido não haver acervo probatório suficiente a comprovar a materialidade delitiva para configurar o crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/206.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
insurgindo-se, tão somente, acerca da absolvição da apelada,

aduzindo em suma, que a ausência do laudo toxicológico definitivo nos autos, ao tempo da sentença, não constituí fundamento válido para a absolvição da ré, especialmente, por existirem nos autos, outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade delitiva. Dessa forma, sustenta a
condenação da apelada como incursa na prática do crime de tráfico de entorpecentes,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Em detida análise dos autos, percebe-se que a sentença recorrida se baseou, precipuamente, na ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos, documento que entendeu ser essencial para confirmação da natureza entorpecente do material apreendido na residência da acusada, desprezando em sua fundamentação, as provas testemunhais e documentais (auto de apreensão e laudo provisório), aptos a demonstrar a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes.

Acerca da temática, nossa jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do delito, ressalvando-se a possibilidade de édito condenatório em casos que a materialidade delitiva esteja amparada em laudo preliminar dotado de certeza idêntica ao definitivo, admitindo-se ainda, a possibilidade de juntada do laudo definitivo após a sentença, ratificando o que foi atestado no estudo preliminar, como na hipótese dos autos. Para corroborar, colaciono jurisprudência de nossa Corte Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. "A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016).

2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), "o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)" (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Nesse diapasão, faz-se pertinente entendimento sumulado neste Egrégio Sodalício sobre o assunto:

Súmula nº 32/TJPA: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Desta feita, observa-se, que, ao tempo da sentença, como prova de materialidade, já constava o Laudo Provisório (ID 9457739) atestando a apreensão de cerca de 03 (três) porções de Maconha, pesando total de 71,9g, e 07 (sete) porções de pedra de óxi, pesando total de 273,4g, em poder da acusada, informação ratificada pelo laudo toxicológico definitivo, conclusivo na apreensão de
:

“03 (três) embalagens feitas em plástico transparente, com pedaços de erva prensada, com peso bruto de 70,977g (setenta gramas, novecentos e setenta e sete miligramas) e 07 (sete) embalagens feitas em sacos plásticos transparentes com pedaços de substância petrificada de cor bege, com peso bruto de 264,964g (duzentos e sessenta e quatro gramas, novecentos e sessenta e quatro miligramas).”

O próprio magistrado sentenciante afirmou que a testemunha Silvano Melo Bulhões, policial militar, ratificou em sede judicial que participou do cerco à residência da denunciada, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, onde foram apreendidos entorpecentes, identificados como 71g (setenta e um gramas) de maconha, em cima da geladeira e 273g (duzentos e setenta e três gramas) de óxi, enterrados no quintal da casa, encontrados com a ajuda de cães farejadores, além de petrechos utilizados para mercancia ilícita, quais sejam, balança de precisão, tesoura, R$ 1.249,00 (um mil, duzentos e quarenta e nove) em cédulas e R$ 101,00 (cento e um reais) em moedas.

Válido destacar que, na referida residência, houve apreensão de pelo menos 03 (três) porta-retratos pessoais da denunciada, ora apelada, e carteira porta cédulas do nacional Fabrício Wanderson Silva Macedo.

A seu turno, a apelada, por ocasião de seu interrogatório judicial, negou a venda de drogas, que não era sua a droga apreendida, informou que no momento da busca e apreensão, estava na rua andando levando o filho pro colégio, que reside na casa de sua mãe, e que na residência onde a droga foi apreendida não morava ninguém, complementa dizendo que os citados porta retratos estavam na estante da casa de sua mãe, e não viu as fotos na hora que foram levadas.

Na mídia da audiência de instrução de julgamento, ocorrida em 17/07/2019 (ID 9457761) constata-se, ainda, que a ré estava cumprindo prisão domiciliar quando do cometimento do crime em apreço.

In casu
, os depoimentos testemunhais dos agentes públicos, atrelados aos documentos acostados aos autos, demonstram a
apreensão da substância entorpecente na posse da acusada, bem como sua destinação à mercancia,

havendo portanto, nesse contexto,
elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante.

De igual forma, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Em razão do exposto, merece provimento a insurgência recursal do
Parquet
, razão pela qual, a exordial acusatória deve ser julgada procedente, com a consequente condenação da ré MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS PINHEIRO, como incursa na prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

Em decorrência da condenação, passo a dosagem da reprimenda a ser aplicada.

Quanto à pena a ser estabelecida, extrai-se dos autos que a
natureza e quantidade de entorpecentes
apreendidos com a apelada demonstram maior reprovabilidade, à luz do art. 42, da lei 11.343/06, vez que a variedade e quantidade desbordam do tipo. Em relação às
circunstâncias do crime
, o fato da apelada ter praticado novo delito estando em prisão domiciliar, demonstra total descaso com a lei, ensejando a negativação do referido vetor judicial. Diante de motivos idôneos e preponderantes a justificar a exasperação da reprimenda, impõe-se a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 0
7
(
sete
) anos de reclusão e
7
00 (
seiscentos
) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, incide a circunstância agravante da reincidência específica, em razão de sentença condenatória no processo nº
0009678-09.2018.814.0013,
transitada em julgado em 07/10/2019, aumentando-se a pena em 1/6 (um sexto), pela qual conduz-se a reprimenda para 0
8
(
oito
) anos
, 02 (dois) meses
reclusão e
816
(
oitocentos e dezesseis
) dias-multa.

Na última fase do cálculo dosimétrico, não há causas de diminuição, tampouco causa de aumento a se considerar, sequer o benefício do tráfico privilegiado, visto que a reincidência da apelada (processo nº
0009678-09.2018.814.0013) obsta a aplicação da benesse supramencionada, por falta de preenchimento de um dos pressupostos previsto no art.
disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
. Assim, permanece como final e definitivo o
quantum
de
0
8
(
oito
) anos
, 02 (dois) meses
de reclusão e
816
(
oitocentos e dezesseis
) dias-multa.

Em observância ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, ressaltando-se ainda ser a apelante reincidente,
aplica-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda,
nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do CPB, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a ré MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS PINHEIRO, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes, cominando-lhe a pena definitiva de

0
8
(oito)
anos,

0
2
(dois)
meses
de reclusão
e 816
(oitocentos e dezesseis)
dias-multa
, em regime fechado.

É como voto.

Belém, 07/02/2024